Tribunal: STF
Processo: RE 1474090
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.



    3. A UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.



    4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.